Tribunal: TJMT
Processo: 1075089-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075089-66.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (RECORRIDO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), PRISCILA SILVA - CPF: 015.905.041-35 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 100.553.826-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL JOSÉ DE CARVALHO MAZINI (RECORRIDO), HENRIQUE CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA (RECORRIDO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO (RECORRIDO), HUGO ALVES PIMENTA - CPF: 260.506.846-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À LIVRE INICIATIVA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ônus probatório da Administração Pública
. Ofensa ao contraditório e ampla defesa
.
E
m regra,
é do cidadão
o ônus probatório
par
a desconstituição de ato administrativo
,
em virtude de sua presunção de legalidade e veracidade
. Contudo
, em situações em que
o
ato tenha caráter sancionatório, seja ele de natureza penal ou puramente administrativa, o ônus probatório é da
Administração Pública
. É
ilegal imputar ao particular o ônus de provar sua inocência ou a não ocorrência do fato
(fato negativo)
, sob pena de violação do devido processo legal e do princípio da presunção de inocência, principalmente quando a prova somente pode ser produzida pela
A
dministração
P
ública.

O ônus da
A
dministração inclui o da
efetiva notificação do contribuinte para o exercício do contraditório e da ampla defesa, não bastando a mera alegação ou juntada de informações internas. No caso, o recorrente falhou em juntar aos autos as notificações que alega ter enviado, corroborando o acerto da sentença que reconheceu a ausência de prova
de obediência a
o devido processo legal. Neste
sentido,
manifestou
-se
o juiz de primeir
a instância
:
“No presente caso, em que pese a parte reclamada afirma
r
que houve notificação da parte reclamante para defesa e regularização, não juntou aos autos, nenhuma comprovação de seus argumentos”
.

2.
I
legalidade da suspensão de emissão de nota fiscal como sanção política
. A suspensão da emissão de notas fiscais
para
coagir o contribuinte ao pagamento de tributos configura sanção política, prática vedada pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (Súmulas 70, 323 e 547 do STF), por violar os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica. Assim, mesmo que houvesse débito, a medida adotada pelo Fisco seria ilegal
por existirem
meios próprios para a cobrança do crédito tributário, como a execução fiscal.
A
questão restou
bem elucid
ada n
o

decisum
recorrido
:
“Ademais, a suspensão da emissão nota fiscal eletrônica interfere diretamente no exercício da atividade econômica da empresa, configurando medida desproporcional e em afronta ao princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da Constituição Federal, não sendo legítimo a suspensão da emissão da nota fiscal como forma de cobrança tributária”
.

3.
Recurso
conhecido
e
não provido.

4.
H
onorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).
Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075089-66.2024.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é uma empresa beneficiária do Programa de Desenvolvimento Comercial da Indústria de Mato Grosso (PRODEIC); b) a Secretaria de Fazenda, de forma arbitrária e sem oportunizar defesa prévia, suspendeu sua habilitação para emitir notas fiscais e a incluiu em regime de medida cautelar; c) a medida configura uma sanção política para coagir ao pagamento de tributos, violando o devido processo legal e o princípio constitucional da livre iniciativa; d) já obteve decisão judicial favorável em caso análogo no ano de 2020, confirmada em grau de recurso. Requereu: a) a concessão de medida liminar para reativar imediatamente a emissão de notas fiscais; b) ao final, a declaração de nulidade do ato administrativo de suspensão.

O juízo singular concluiu que: a) a imposição de Regime Especial de Fiscalização exige a observância do contraditório e da ampla defesa; b) a parte reclamada não comprovou nos autos a devida notificação da parte reclamante para apresentar defesa prévia,
configurando
vício formal insanável; c) a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica interfere diretamente no exercício da atividade econômica, configurando medida desproporcional e afronta ao princípio da livre iniciativa, não sendo um meio legítimo para a cobrança de tributos. Ao
final,
proferiu
sentença
de procedência parcial para
determinar
à parte requerida a liberação da emissão de nota fiscal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois a parte recorrida foi devidamente notificada em mais de uma oportunidade (em 2022 e 2023) sobre as irregularidades no uso do benefício PRODEIC; b) a recorrida exerceu o contraditório ao apresentar defesa administrativa, a qual foi indeferida
fundamentadamente
; c) a inclusão em regime cautelar e a suspensão da emissão de notas fiscais ocorreram somente após a inércia da contribuinte em regularizar sua situação, constituindo ato administrativo legal e vinculado, amparado nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) as notificações mencionadas pelo recorrente não configuram um processo administrativo formal que assegure o contraditório e a ampla defesa de forma substancial; b) a medida imposta constitui sanção política inconstitucional, vedada pela jurisprudência do STF (Súmula 547 e Tema 31) e do próprio TJMT
, por visar
coagir o pagamento de tributos por via transversa, violando o princípio da livre iniciativa.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026